Tribunal: TJMT
Processo: 1011289-47.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011289-47.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDA FERNANDA MARTINS - CPF: 046.245.151-88 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Eduarda Fernanda Martins
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INOBSERVÂNCIA A PRECEDENTES VINCULANTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência (MTPREV), contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve decisão que limitou a incidência de contribuição previdenciária ao valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) sobre pensão recebida por dependente de militar estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do regime previdenciário dos militares estaduais, à Lei Complementar estadual n.o 712/2021, à cronologia legislativa e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, bem como analisar eventual contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

O acórdão recorrido está adequadamente fundamentado, tendo analisado todas as alegações constantes dos primeiros embargos, inclusive quanto à base legal aplicável e à fixação da verba honorária.

3.

A insistência na rediscussão das mesmas matérias já enfrentadas obsta o acolhimento da pretensão recursal e a alegação de novos vícios não suscitados anteriormente caracterizam inovação recursal, vedada no sistema processual, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos nessa parte.

4.

Os aclaratórios, nesta hipótese, revelam apenas o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não se presta à utilização dessa via recursal.

5.

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos, é cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados. Aplicação de multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:

1.

Os segundos embargos de declaração que reiteram matérias já enfrentadas e introduzem novas alegações não apreciadas anteriormente configuram inovação recursal, sendo vedado seu conhecimento nessa parte.

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, artigos 42, § 1o, e 142, § 3o, inciso X; Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I, II e III, e artigo 1.026, § 2o; Lei Complementar estadual n.o 712/2021

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, ACO n.o 3.396/DF; Supremo Tribunal Federal, Tema 1177 (repercussão geral); Superior Tribunal de Justiça, REsp 1344093/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/12/2012; TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Eduarda Fernanda Martins
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
de Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id. 309262372):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade da pensão recebida pela autora recorrida, incidindo somente no que superar o teto da previdência social e condenou a parte recorrente a devolver os valores indevidamente descontados.

Acórdão
(Id. 317605394): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes.

Embargos de Declaração
(Id. 319424354): o embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão, por ter reconhecido a incidência da alíquota de 14 % (quatorze por cento), uma vez que a Lei Complementar n.o 712/2021 alterou a base de cálculo, entendendo que deve ser efetuado o desconto sobre a totalidade da remuneração do militar, sendo aplicada a alíquota de 10,5% sobre a parcela da remuneração de até R$ 9.000,00 e 14% sobre a parcela de remuneração que ultrapasse o mencionado valor.

Acórdão
(Id. 326457870): por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios opostos.

Novos Embargos de Declaração
(Id. 328123380): os embargantes sustentam omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão: a) não considerou o regime constitucional específico dos militares estaduais; b) deixou de aplicar integralmente a Lei Complementar no 712/2021; c) não observou a evolução cronológica das bases contributivas; d) incorreu em contradição na fixação dos honorários advocatícios; e) não enfrentou precedentes vinculantes do STF.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.o 1011289-47.2025.8.11.0003

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Eduarda Fernanda Martins
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV contra o acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve a decisão que limitou a incidência da contribuição previdenciária ao excedente do teto do Regime Geral de Previdência Social.

Os embargantes sustentam omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão: a) não considerou o regime constitucional específico dos militares estaduais; b) deixou de aplicar integralmente a Lei Complementar no 712/2021; c) não observou a evolução cronológica das bases contributivas; d) incorreu em contradição na fixação dos honorários advocatícios; e) não enfrentou precedentes vinculantes do STF.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para integração do julgado, subsidiariamente postulando prequestionamento expresso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem. A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Além disso, verifica-se que os presentes embargos reiteram substancialmente matérias já apreciadas nos primeiros aclaratórios e suscitam novos vícios no acórdão anteriormente recorrido, configurando inovação recursal vedada pelo sistema processual.

Nos primeiros embargos de declaração, os embargantes já haviam suscitado:

- Omissão quanto à aplicação da Lei Complementar no 712/2021;

- Ausência de consideração da cronologia legislativa (
tempus regit actum
);

- Contradição na fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida.

O acórdão que rejeitou os primeiros embargos enfrentou expressamente essas questões, concluindo pela inexistência dos vícios alegados e pela correta aplicação da legislação vigente.

Quanto às matérias não abrangidas nos primeiros embargos declaratórios, quais sejam: 1. Regime constitucional específico dos militares (arts. 42, §1o e 142, §3o, X da CF); 2. Enfrentamento de precedentes vinculantes (ACO no 3.396/DF e Tema 1177/STF); e 3. Prequestionamento expresso para fins recursais,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por caracterizar inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Por essas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos segundos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Considerando o caráter protelatório dos presentes embargos,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, no patamar de 2 % (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da divergência jurisprudencial.

Identifico divergência de entendimento entre as Turmas Recursais – TJMT - acerca da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso.

A matéria é objeto de processos pendentes de julgamento na Presidência da 1a Turma Recursal, sob os números 1011216-75.2025.8.11.0003, 1011219-30.2025.8.11.0003, 1026597-32.2025.8.11.0001, 1002044-37.2024.8.11.0006 e 1029327-16.2025.8.11.0001, e recebe solução distinta conforme o órgão julgador:

NA 1a TURMA
:

“Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2o, II, da LC Estadual n.o 202/2004, com redação dada pela LC n.o 654/2020”

“Tese de julgamento: A contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. É inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual no 712/2022 que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos.”

NA 2a E 3a TURMAS
:

“2. A contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas é regida exclusivamente pela legislação estadual, não se aplicando as alíquotas previstas na Lei Federal no 13.954/2019, conforme decidido na ACO 3396/STF. 3. São legais os descontos previdenciários efetuados de acordo com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas LCs estaduais no 202/2004, 654/2020 e 712/2022, inclusive a regra de base ampliada em razão do déficit atuarial.”

“Tese de julgamento: 1. O regime jurídico previdenciário dos militares (CF, art. 42) é especial e não se sujeita à regra de limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal para os servidores civis. 2. É constitucional e legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos integrais ou sobre a parcela que supere o salário-mínimo, conforme o regime jurídico e as alíquotas estabelecidas pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual no 202/2004 e suas alterações) para o Sistema de Proteção Social dos Militares.”

“Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso não se submete à regra de isenção do art. 40, § 18, da Constituição Federal, sendo regida por legislação estadual própria, nos termos do art. 42, § 1o, da CF. 2. O cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo deve seguir a cronologia das alterações da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que definiu diferentes bases de cálculo e alíquotas para cada período, incluindo a incidência sobre o valor que excede o salário-mínimo em caso de déficit atuarial e, posteriormente, alíquotas progressivas sobre a remuneração.”

“3. A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019. 4. A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual.”

Nesse sentido:

1a TURMA

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos e restituição dos valores descontados desde junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão consiste em determinar a legalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do militar inativo, à luz do disposto na legislação estadual e no art. 40, § 18, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação estadual (LC n.o 202/2004, com redação da LC n.o 654/2020) estabelece que a contribuição previdenciária incide somente sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 4. A decisão do STF na Ação Cível Originária n.o 3396 reconhece a competência estadual para definir a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária de militares estaduais. 5. A Súmula n.o 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso pacífica a legalidade da alíquota de 14%, desde que observada a base de cálculo limitada ao teto do RGPS. 6. Os descontos realizados sobre a totalidade dos proventos contrariam a legislação aplicável e configuram cobrança indevida, cabendo a restituição dos valores a partir de junho de 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2o, II, da LC Estadual n.o 202/2004, com redação dada pela LC n.o 654/2020. 2. É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40, § 18, e artigo 149, § 1o; LC Estadual n.o 202/2004, artigo 2o, II, com redação dada pela LC Estadual n.o 654/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.o 3396; TJMT, Súmula n.o 12 Turmas Recursais.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1026531-80.2024.8.11.0003 –
rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
– j. 30/10/2025 – DJe 3/11/2025).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2o, V, LC No 712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1078111-58.2024.8.11.0001 –
rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA
– j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025).

“Ementa: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
. RECURSO INOMINADO.
POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 40, § 18, DA CF/1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 712/2022. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido formulado por policial militar inativo, declarando a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e condenando o ente público à restituição dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária dos militares inativos pode incidir sobre a totalidade dos proventos, conforme previsto no art. 2o, V, da Lei Complementar Estadual no 712/2022; e (ii) verificar se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente a partir da vigência da Lei Complementar no 654/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de efeito suspensivo ao recurso não se enquadra na hipótese prevista no art. 43 da Lei no 9.099/1995, motivo pelo qual é indeferido. A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso é rejeitada, pois, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014 e da LC no 612/2019, a gestão da política previdenciária dos militares estaduais é de competência do Estado, sendo o MTPREV juridicamente vinculado a ele. O Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Cível Originária no 3396 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), firmou entendimento de que compete aos Estados a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais, desde que observados os limites constitucionais. A Súmula no 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a legalidade da alíquota de 14% instituída pela Lei Complementar Estadual no 654/2020, em consonância com a decisão do STF na ACO no 3396. Todavia, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos, prevista no art. 2o, V, da Lei Complementar Estadual no 712/2022, afronta o art. 40, § 18, da Constituição Federal, que restringe a incidência à parcela que excede o limite máximo dos benefícios do RGPS. A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020, também confirma que a contribuição dos inativos incide apenas sobre a parcela que ultrapassa o limite do RGPS. Não há nos autos prova de déficit atuarial que justifique a ampliação da base de incidência para valores inferiores ao teto previdenciário, sendo indevida a retenção sobre a totalidade dos proventos. Os valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020 devem ser restituídos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. É inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual no 712/2022 que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que versem sobre a política previdenciária dos servidores militares, dada a vinculação jurídica do MTPREV. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020, com atualização e juros conforme a legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o-A; EC no 103/2019; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, II; Lei Complementar Estadual no 560/2014, art. 51; Lei Complementar Estadual no 612/2019; Lei Complementar Estadual no 654/2020; Lei Complementar Estadual no 712/2022, art. 2o, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO no 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJMT, Súmula no 12 das Turmas Recursais; TJMT, RI no 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 04.11.2024; TJMT, RI no 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2024.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1015590-37.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
– j. 13/11/2025 - DJE 18/11/2025).

Ementa: DIREITO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO OU PENSIONISTA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO TETO DO RGPS. COBRANÇA INDEVIDA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cessação de desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, com fundamento na legislação estadual (LC/MT no 654/2020 e LC/MT no 202/2004). A pretensão consiste na limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme art. 40, § 18, da CF/1988, e na devolução dos valores cobrados indevidamente desde junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a contribuição previdenciária devida por militares inativos e pensionistas pode incidir sobre a totalidade dos proventos; e (ii) saber se a ausência de demonstração de déficit atuarial impede a ampliação da base de cálculo para além do teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 40, § 18, da CF/1988, estabelece que, na ausência de demonstração de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo do RGPS. A legislação estadual (LC/MT no 654/2020 e LC/MT no 202/2004), ao prever a contribuição sobre a totalidade dos proventos, não pode se sobrepor à norma constitucional, notadamente quando ausente comprovação técnica do alegado déficit atuarial. A cobrança da contribuição sobre o valor total dos proventos revela-se indevida, ensejando a restituição dos valores descontados desde junho de 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a parcela dos proventos até o teto do RGPS e determinar a restituição dos valores pagos a maior, a partir de junho de 2020. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas que incide sobre a totalidade dos proventos, sem demonstração técnica de déficit atuarial. 2. A base de cálculo deve se restringir ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social.”
(TJMT – 1a TR – RI No 1029327-16.2025.8.11.0001 –
rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
– j. 2/10/2025 - DJE 6/10/2025).

2a TURMA

“Ementa: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO MILITAR
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS. ALTERAÇÕES DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 202/2004, 654/2020 E 712/2022. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI 13.954/2019) APÓS A ACO 3396/STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade dos proventos do policial militar, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se os descontos previdenciários incidentes sobre o benefício da aposentadoria militar observam as normas constitucionais, federais e estaduais aplicáveis ao regime previdenciário militar após as alterações legislativas e decisões do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois, embora o MTPREV detenha autonomia administrativa e financeira, sua representação judicial é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 51 da LC estadual no 560/2014, sendo o ente estadual responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime previdenciário. 4. Afirma-se que a contribuição previdenciária dos militares e seus pensionistas não se submete às regras dos arts. 40 e 195 da Constituição, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 160 da repercussão geral. 5. Reconhece-se que a Lei Federal no 13.954/2019 extrapolou a competência da União ao fixar alíquotas aplicáveis aos militares estaduais, conforme decidido na ACO 3396/STF, permanecendo hígida a legislação estadual para disciplinar a matéria. 6. Ressalta-se que, em razão da ACO 3396/STF, mantém-se no Estado de Mato Grosso a aplicação das alíquotas previstas na LC estadual no 202/2004, com as alterações da LC no 654/2020, inclusive a regra do §5o, que amplia a base de cálculo enquanto persistir déficit atuarial. 7. Aponta-se que a LC estadual no 712/2022 instituiu sistema progressivo aplicável aos militares ativos, inativos e pensionistas, definindo alíquotas de 10,5% até o limite anual reajustado e 14% sobre o excedente, devendo ser observada a atualização da base nos termos do §13 da LC no 202/2004. 8. Constata-se, a partir da análise dos holerites juntados, que os descontos efetivados coincidem com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas normas estaduais vigentes, inexistindo cobrança indevida. 9. Afastam-se alegações de direito adquirido a regime previdenciário, conforme orientação consolidada do STF, que afasta a possibilidade de cristalização de regime jurídico tributário (ARE 1516365 AgR). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder ações relativas à contribuição previdenciária de militares e pensionistas, dada sua vinculação jurídico-representativa ao MTPREV. 2. A contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas é regida exclusivamente pela legislação estadual, não se aplicando as alíquotas previstas na Lei Federal no 13.954/2019, conforme decidido na ACO 3396/STF. 3. São legais os descontos previdenciários efetuados de acordo com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas LCs estaduais no 202/2004, 654/2020 e 712/2022, inclusive a regra de base ampliada em razão do déficit atuarial. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou a determinada alíquota de contribuição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI; 40, §18; 42, §1o; 142, §3o, X; 149, §1o; 201. LC/MT no 202/2004, arts. 2o, II e §5o; LC/MT no 654/2020; LC/MT no 712/2022; LC/MT no 560/2014, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 RG; STF, ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.10.2020; STF, ARE 1516365 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2024; TJMT, Apelação 1020494-25.2021.8.11.0041, j. 06.02.2023; TJMT, Arg. Inconstitucionalidade 1022314-42.2020.8.11.0000, j. 18.11.2021; TJMT, ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, j. 16.03.2023.”
(TJMT – 2a T – RI no 1015479-53.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
– j. 2/12/2025 - DJE 4/12/2025).

“Ementa: DIREITO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME ESPECIAL. AFASTAMENTO DO TETO DO RGPS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS NA VIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS No 654/2020 E No 712/2021
. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido para limitar a base de cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), determinando a restituição dos valores descontados a partir de junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos estaduais está sujeita ao limite do teto do RGPS ou se, em face da especialidade do regime (CF, art. 42), é legal a incidência do tributo conforme as regras da legislação estadual vigente, notadamente a Lei Complementar Estadual no 202/2004, com as alterações posteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime jurídico dos militares é especial e distinto do aplicado aos servidores civis, conforme o Art. 42 da Constituição Federal, sendo que o Art. 40, § 18, da CF/88 (limitação da base de cálculo ao teto do RGPS) não se estende aos militares estaduais, em observância ao Princípio da Especialidade. 4. Os descontos questionados foram realizados em consonância com as Leis Complementares Estaduais no 654/2020 e no 712/2021, que estabeleceram regimes de custeio distintos: a) de 01/06/2020 a 02/01/2022, a base de cálculo incidia sobre a parcela que superasse o salário-mínimo (em razão de déficit atuarial, amparada pelo art. 149, § 1o-A, da CF/88); b) a partir de 03/01/2022, a cobrança passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, com alíquotas progressivas (em conformidade com o art. 149, § 1o, da CF/88). 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 160 (RE 596.701), validou a competência do ente federativo para dispor sobre o custeio do regime previdenciário dos militares estaduais, afastando a aplicação do teto do RGPS. Em reforço, o STF (ADI 3.128) já firmou que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a alteração das regras de contribuição previdenciária por lei superveniente, mesmo para inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. O regime jurídico previdenciário dos militares (CF, art. 42) é especial e não se sujeita à regra de limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal para os servidores civis. 2. É constitucional e legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos integrais ou sobre a parcela que supere o salário-mínimo, conforme o regime jurídico e as alíquotas estabelecidas pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual no 202/2004 e suas alterações) para o Sistema de Proteção Social dos Militares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, art. 149, § 1o e § 1o-A; LINDB, art. 6o; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Estadual/MT no 202/2004; Lei Complementar Estadual/MT no 654/2020; Lei Complementar Estadual/MT no 712/2021. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 160 (RE 596.701); STF, ADI 3.128; TJMT, N.U 1014649-38.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1025569-45.2021.8.11.0041.”
(TJMT – 2a T – RI no 1011285-10.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
– j. 25/11/2025 - DJE 28/11/2025).

3a TURMA

“Ementa. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de readequação da base de cálculo da contribuição previdenciária e a restituição de valores, sob o fundamento de que os descontos estariam incidindo sobre a totalidade dos proventos de forma indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a correta base de cálculo e as alíquotas da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de militar inativo, considerando a sucessão de leis estaduais que alteraram a matéria ao longo do tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aos militares estaduais não se aplica a regra de isenção de contribuição sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal, por força do disposto no art. 42, § 1o, da mesma Carta. 4. A base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária de militar inativo devem observar a evolução da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, aplicando-se as regras vigentes em cada período, conforme o princípio tempus regit actum. 5. A análise cronológica da legislação estadual revela três períodos distintos para o cálculo: (i) de 26/12/2012 a 31/05/2020, 11% sobre o que exceder o teto do RGPS; (ii) de 01/06/2020 a 02/01/2022, 14% sobre o que exceder o salário-mínimo, em razão de déficit atuarial; e (iii) a partir de 03/01/2022, alíquotas progressivas de 10,5% e 14% sobre a remuneração. 6. Verificado, por meio de análise das fichas financeiras, que os descontos previdenciários foram realizados em conformidade com a legislação aplicável a cada período, não há ilegalidade a ser sanada nem valores a serem restituídos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso não se submete à regra de isenção do art. 40, § 18, da Constituição Federal, sendo regida por legislação estadual própria, nos termos do art. 42, § 1o, da CF. 2. O cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo deve seguir a cronologia das alterações da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que definiu diferentes bases de cálculo e alíquotas para cada período, incluindo a incidência sobre o valor que excede o salário-mínimo em caso de déficit atuarial e, posteriormente, alíquotas progressivas sobre a remuneração. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 40, § 9o e § 18, 42, § 1o, e 149, § 1o; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6o; Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2o, incisos II e V, e §§ 5o e 12 (com as redações dadas pelas LCE n. 479/2012, 654/2020 e 712/2021). Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, RI 1001910-86.2024.8.11.0013, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1044957-15.2025.8.11.0001 –
rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
– j. 2/12/2025 - DJE 5/12/2025).

“Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO SOBRE TOTALIDADE DOS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos valores descontados. O autor alega que, a partir de junho de 2020, o desconto passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, ao invés de apenas sobre a parcela que supera o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos do militar inativo, conforme alterações legislativas estaduais e federais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019. 4. A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual. 5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e decisão do STF na Ação Cível Originária 3396 corroboram a constitucionalidade das normas estaduais e federais que instituem o desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos. 6. Na análise dos holerites apresentados pelo Recorrido, constata-se que os descontos previdenciários observam as alíquotas e bases de cálculo estabelecidas na legislação vigente, não havendo excesso ou irregularidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1011873-17.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
– j. 4/11/2025 - DJE 7/11/2025).

Diante da divergência jurisprudencial verificada, foi lançado em 2/3/2026, nos autos n.o 1078111-58.2024.8.11.0001, pedido de Uniformização de Jurisprudência, com vistas à pacificação do entendimento entre as Turmas Recursais.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, voto pela suspensão do presente feito até a conclusão do julgamento do pedido de Uniformização de Jurisprudência, a fim de preservar a coerência e a isonomia das decisões proferidas nesta Corte sobre a matéria.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026